Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-16.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-16.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADA RUTH BERTOTI

Advogado(s)
:
ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU

APELADO: ESLEY BRITO SIQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, BRUNO SANTOS SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Apelação cível interposta por Ada Ruth Bertoti contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos por Elsey Brito Siqueira e outros, que reconheceu a ausência de força executiva de título extrajudicial por falta de assinaturas de duas testemunhas e declarou a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve ausência de formação válida da relação jurídica processual em razão de suposta irregularidade no recolhimento das custas iniciais; (ii)
verificar
se a ausência de assinatura de duas testemunhas retira a força executiva do termo de confissão de dívida; e (iii)
analisar
se houve coação apta a viciar o consentimento dos devedores no negócio jurídico celebrado.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento integral das custas antes da citação e do recebimento dos embargos afasta a alegação de nulidade processual, em respeito ao princípio do aproveitamento dos atos processuais.

4. A ausência de assinatura de duas testemunhas retira a natureza executiva do documento particular, conforme art. 784, III, do CPC, e jurisprudência do STJ, não obstante a validade do contrato em si.

5. Inexistindo prova robusta de coação, especialmente diante da condição social dos apelados e da ausência de elementos objetivos que comprovem a ameaça, afasta-se o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a declaração de nulidade do distrato com confissão de dívida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000777-16.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante ADA RUTH BERTOTI e como apelada ESLEY BRITO SIQUEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

JR19